Tribunal: STF
Processo: HC 56173
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
C.P.P.M.
PRISÃO EM FLAGRANTE. PODE O JUIZ AUDITOR RELAXA-LA, SE A CONSIDERAR
ILEGAL, NOS TERMOS DO ART. 224 DO CPPM. NÃO LHE E LICITO, POREM,
PARA FAZE-LO, ANTECIPAR, ANTES DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, VERDADEIRO JULGAMENTO DE MÉRITO DA CAUSA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.